Tribunal: TJSP
Processo: 1003812-50.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Contrato de compra e venda de ponto comercial "Buffet infantil". Sentença de procedência, condenando o Réu no importe de R$ 87.819,05, decorrente dos valores contratuais não adimplidos. Recurso do Réu que não comporta acolhimento. Contrato de compra e venda de ponto comercial que deve ser respeitado, à luz do princípio do "pacta sunt servanda", bem como da autonomia da

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Contrato de compra e venda de ponto comercial "Buffet infantil". Sentença de procedência, condenando o Réu no importe de R$ 87.819,05, decorrente dos valores contratuais não adimplidos. Recurso do Réu que não comporta acolhimento. Contrato de compra e venda de ponto comercial que deve ser respeitado, à luz do princípio do "pacta sunt servanda", bem como da autonomia da vontade, diante da ausência de abusividade ou onerosidade excessiva no contrato que se mostra equitativo e proporcional, uma vez que toda a cadeia econômica foi afetada pela pandemia de COVID-19. Ausência de comprovação do pagamento dos valores contratados à luz do ônus probatório do art. 373, II, do CPC. Comprovação de pagamento que se faz mediante recibo. Precedentes dessa Colenda Câmara. Ausência de despacho saneador que não importa em nulidade, observando-se que o feito foi julgado de forma antecipada nos termos do art. 355, I, do CPC. Precedentes. Sentença mantida. Honorários majorados, observada a condição suspensiva da assistência judiciária gratuita. RECURSO DESPROVIDO.